Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE. DECISÕES ANTERIORES E PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo-se que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
2. Inviável a apreciação de novo pedido de concessão de efeito suspensivo a sobrestar a execução, uma vez que já indeferido pleitos semelhantes em decisões anteriores preclusas, ante a ausência de garantia suficiente.
3. Agravo interno conhecido e não provido.